Tribunal: TJSP
Processo: 1021673-28.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ção do laudo pericial– Desnecessidade - Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa – Perícia não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico - Apelação do INSS para restituição dos valores pagos a título de honorários periciais – Impossibilidade – Isenção do segurado prevista no § único do art. 129 da Lei 8213/91 não se confunde com os beneficiários da justiça gratuita tutelados pela Lei 1060/50 – Impossibilidade da condenação do Estado em demanda que ele sequer fez parte – Despesa que fica a cargo da autarquia federal - Sentença de improcedência mantida – Improvidos os recursos do autor e do INSS.
(TJSP; Apelação Cível 1021673-28.2019.8.26.0564; Relator (a): João Antunes; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 17/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Antunes

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

17/02/2020

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente típico – Auxiliar de produção – Fratura do 4o dedo da mão direita - Benefício acidentário – Cerceamento de defesa - Conversão do julgamento em diligência para complementação do laudo pericial– Desnecessidade - Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa – Perícia não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico - Apelação do INSS para

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente típico – Auxiliar de produção – Fratura do 4o dedo da mão direita - Benefício acidentário – Cerceamento de defesa - Conversão do julgamento em diligência para complementação do laudo pericial– Desnecessidade - Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa – Perícia não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico - Apelação do INSS para restituição dos valores pagos a título de honorários periciais – Impossibilidade – Isenção do segurado prevista no § único do art. 129 da Lei 8213/91 não se confunde com os beneficiários da justiça gratuita tutelados pela Lei 1060/50 – Impossibilidade da condenação do Estado em demanda que ele sequer fez parte – Despesa que fica a cargo da autarquia federal - Sentença de improcedência mantida – Improvidos os recursos do autor e do INSS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021673-28.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelado/apelante DENIS DOS SANTOS ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos
do autor e do INSS.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021673-28.2019.8.26.0564 -Voto no 13.320
2
Apelação Cível no 1021673-28.2019.8.26.0564
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado/Apelante: Denis dos Santos Andrade
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 13.320
Acidente do trabalho – Acidente típico – Auxiliar de
produção – Fratura do 4o dedo da mão direita - Benefício
acidentário – Cerceamento de defesa - Conversão do
julgamento em diligência para complementação do laudo
pericial– Desnecessidade - Laudo conclusivo para ausência
de incapacidade laborativa – Perícia não contrariada por
nenhum outro trabalho técnico-científico - Apelação do
INSS para restituição dos valores pagos a título de
honorários periciais – Impossibilidade – Isenção do
segurado prevista no § único do art. 129 da Lei 8213/91
não se confunde com os beneficiários da justiça gratuita
tutelados pela Lei 1060/50 – Impossibilidade da
condenação do Estado em demanda que ele sequer fez parte
– Despesa que fica a cargo da autarquia federal - Sentença
de improcedência mantida – Improvidos os recursos do
autor e do INSS.
A r. sentença de fls. 73/76, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Denis dos Santos Andrade contra o
INSS.
Inconformado apela o Instituto (fls. 80), buscando parcial
reforma da r. sentença. Alega, em síntese, que sendo o autor beneficiário da justiça
gratuita e, em face da improcedência da ação, o Estado deve ser condenado ao
pagamento dos honorários periciais.
Também apela a parte autora (fls. 82/86), buscando a inversão do
julgado. Alega, em preliminar, a necessidade da anulação da sentença, eis que teve
cerceado o seu direito de defesa na medida em que os autos não retornaram ao perito para
responder às críticas formuladas pelo autor. No mérito, sustenta, em síntese, fazer jus ao
benefício pleiteado, aduzindo que as sequelas decorrentes do acidente do trabalho narrado
na inicial reduzem sua capacidade laborativa. Assevera que a conclusão do laudo pericial
está dissociada do constante dos documentos médicos juntados aos autos, pois, não
considerou sequer o dispêndio de maior esforço. Discorre sobre a matéria debatida e as
questões controvertidas nos autos, requerendo o provimento do recurso.
Processados os recursos, as parte apresentaram suas contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021673-28.2019.8.26.0564 -Voto no 13.320
3
O recurso voluntário autárquico é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade. Oportuno lembrar, que nos termos do que dispõe o
art. 1.007, §1o do Código de Processo Civil, dispensado está o INSS de recolher
qualquer preparo para o recurso, inclusive a taxa em comento.
Também o apelo da parte autora é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade. Oportuno lembrar, que nos termos do que dispõe o
art. 129, § único da Lei 8.213/91, o segurado está dispensado de recolher qualquer
preparo para o recurso, inclusive a taxa de porte de remessa e de retorno.
Feitas estas considerações, passo ao exame da matéria.
Primeiramente, de se consignar que cabe ao juiz verificar a
necessidade das provas, indeferindo as diligências inúteis ou meramente
protelatórias.
O laudo médico pericial realizado em primeiro grau de
jurisdição, acrescido dos exames subsidiários e demais provas apresentadas,
possibilitaram um claro conhecimento acerca da configuração ou não dos requisitos
que autorizam a concessão do benefício acidentário.
Ademais, o mero inconformismo com o resultado final do laudo
pericial não é capaz de ensejar a realização de nova prova médica, se aquela
produzida está bem fundamentada, desmerecendo complementação, o que só
oneraria os encargos da lide, desnecessariamente.
As provas produzidas são, pois, suficientes para o julgamento
da lide, sendo desnecessária a reabertura da instrução probatória.
No mérito, a pretensão do autor lança base no argumento de que
teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de acidente do trabalho
ocorrido no dia 01/11/2018 (uma placa de ação caiu sobre sua mão direita) e no
exercício de sua função como auxiliar de produção, que fraturou o 4o dedo de sua
mão direita.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) pelo empregador (fls. 19), sendo oportuno mencionar que o
segurado esteve em gozo de auxílio-doença acidentário no período de 17/11/2018 a
28/07/2019 (NB 625.701.486-0 CID S622 fratura do primeiro metacarpiano - fls.
44 e 46).
A despeito de toda a argumentação exposta nas razões
recursais, temos que a prova pericial não é favorável ao obreiro.
Com efeito, realizada a perícia médica (fls. 54/64), relata a
experta que “o exame físico atual não apontou alteração ou limitação, não houve
prejuízo dos movimentos de preensão, pinça, pega, além de dano estético e dano ao
patrimônio” (fls. 60). A perita também descartou que referida lesão cause ao
segurado dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual (quesito “c”
fls. 63).
Concluiu a perita que o autor não apresenta incapacidade
laborativa (fls. 61).
A perita admitiu o nexo-causal e este também foi reconhecido
pelo INSS ao conceder ao obreiro o benefício de natureza acidentária.
Em que pesem as argumentações desenvolvidas no recurso, o
laudo pericial mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021673-28.2019.8.26.0564 -Voto no 13.320
4
convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Também não
apresenta em seu conteúdo dúvida ou contradição a justificar a realização de nova
perícia.
Oportuno lembrar que, conquanto o magistrado não esteja
adstrita ao laudo pericial (CPC, art. 479), na hipótese dos autos, não poderia a juíza
deixar de considerar a perícia médica, cujo laudo se encontra bem fundamentado e
conclusivo.
Importante ainda ressaltar que para à concessão do benefício
acidentário são requisitos, a verificação do acidente ou diagnóstico da doença, a
existência de nexo causal ou concausal com o trabalho e a incapacidade do segurado
para continuar exercendo seu labor habitual, seja de forma total ou parcial.
Renove-se que a perita foi incisiva em afirmar que não há
incapacidade laborativa, podendo o autor exercer as mesmas atividades, sem
restrições por doença.
Assim, uma vez inexistente qualquer incapacidade laborativa,
nenhuma indenização acidentária é devida.
Anote-se por fim que, conforme já decidiu esta Câmara:
“para a concessão do benefício acidentário é
imprescindível à configuração inequívoca do
nexo causal entre a moléstia e o trabalho e
da efetiva incapacidade profissional dela
resultante. A ausência de qualquer um
destes requisitos não autoriza a concessão de
tal reparação” (Apelação no 518.694-5/6,
Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Deste modo, de ser mantido o decreto de improcedência da
ação.
Em relação ao recurso da autarquia, este não merece guarida.
Isto porque a obrigação da autarquia de pagar os honorários
periciais nas ações acidentárias decorre do disposto no § 2o do art. 8o da Lei no
8.620/93, que não prevê a restituição dos valores desembolsados. Ou seja, pouco
importa tenha o INSS sido vitorioso na demanda, não há previsão de devolução dos
honorários periciais pagos.
Não fosse por isso, a isenção do segurado do pagamento de
custas e despesas processuais decorre do disposto no artigo 129, parágrafo único da
Lei 8.213/91. Portanto, o caso dos autos, trata-se de isenção legal que difere em
muito daqueles que envolvem partes beneficiárias da assistência judiciária gratuita
prevista pela Lei 1060/95, onde aos hipossuficientes é dever do Estado, podendo, em
tese, ser discutida a responsabilidade da Fazenda Pública Estadual em relação ao
pagamento de honorários periciais eventualmente adiantados pela parte não
albergada pelo benefício da gratuidade.
Neste sentido, é o posicionamento desta C. Câmara
especializada:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021673-28.2019.8.26.0564 -Voto no 13.320
5
“ACIDENTÁRIA Cilindrista Problemas
na coluna Exame pericial que concluiu pela
ausência de incapacidade laborativa Laudo
não contrariado por nenhum outro trabalho
técnico sob o crivo do contraditório

Improcedência mantida
Responsabilidade
do INSS pelo pagamento dos honorários
periciais, ainda que vitorioso na demanda
Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação Cível
1031261-93.2018.8.26.0564;
Relator
(a):
Cyro Bonilha; Órgão Julgador: 16a Câmara
de Direito Público; Foro de São Bernardo
do Campo - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/09/2019; Data de Registro:
26/09/2019)”
“Acidente
do
trabalho

Moléstias
ortopédicas (coluna e ombro esquerdo)

Ausência de nexo causal
Sentença de
improcedência mantida Recurso improvido.
Acidente
do
trabalho

Sentença
de
improcedência
Apelação do INSS para
restituição dos valores pagos a título de
honorários periciais Impossibilidade diante
da
isenção
da
autora
aos
ônus
da
sucumbência, inclusive honorários periciais
(art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91)
Despesa que fica a cargo da
autarquia federal Recurso improvido. Nego
provimento aos recursos. (TJSP; Apelação
Cível 1003416-69.2018.8.26.0505; Relator
(a): Luiz Felipe Nogueira; Órgão Julgador:
16a Câmara de Direito Público; Foro de
Ribeirão
Pires
-
1a
Vara;
Data
do
Julgamento: 27/08/2019; Data de Registro:
17/09/2019) ”.
Ademais, não há como se transferir a responsabilidade de
pagamento dos honorários do perito ao Estado, o qual não poderia ser condenado em
ação da qual não participou.
Diante deste panorama, impõe-se o desacolhimento do recurso
autárquico.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento aos
recursos do autor e do INSS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021673-28.2019.8.26.0564 -Voto no 13.320
6
JOÃO ANTUNES

Relator